Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721332-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WASHINGTON DELFINO RODRIGUES DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora juntou aos autos os seus ganhos no ano de 2023/2024, sendo que aqueles documentos comprovam que os seus proventos brutos mensais superam R$ 27.000,00. Ainda que possua empréstimos consignados e efetue o pagamento de pensões alimentícias, a mera alegação de que possui significativas despesas médicas não é suficiente para demonstrar a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator